Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009312-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), M. G. O. - CPF: 026.659.371-23 (APELANTE), ULISSES ALVES DA SILVA - CPF: 229.976.791-68 (APELADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E O 2o. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL, DES. JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – TRANFERÊNCIA DE IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VENDEDOR FALECIDO – INEXISTÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DOS SUCESSORES – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA CASSADA PARA POSSIBILITAR A ADEQUAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO
PROVIDO
.

O sistema processual civil prestigia o aproveitamento dos atos processuais, desde que não haja prejuízo para qualquer das partes. No caso concreto, inobstante aos Apelantes terem pleiteado a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel e transferência de propriedade de imóvel que não foi incluído em Ação de Inventário por meio de Alvará Judicial, quando é necessário o ajuizamento de Ação de Sobrepartilha, é possível conceder à parte a oportunidade de formalizar adequadamente seu pedido, já que a situação não se amolda ao procedimento de jurisdição não contenciosa. Sentença cassada para possibilitar a emenda da petição inicial e adequação à forma cabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1009312-93.2020.8.11.0003 interposto por LUCAS GARCIA OSÓRIO e M.G.O. representado por seus genitores ORLANDO POTIGUARA VIEIRA OSÓRIO e LEILA GARCIA contra sentença proferida na “ALVARÁ JUDICIAL” perante a 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 64044474 o magistrado de piso indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ex vi dos arts. 330, inciso III e 485, inciso I, do Codex de Processo Civil. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 64044493 os apelantes adquiriram através de contrato escritura 3/6 (três sextos) do imóvel rural, a ser desmembrada da matrícula no 85.691, do CRI da Comarca de Rondonópolis – MT, já tendo adimplido com o preço da sua aquisição; após a conclusão do trabalho de medição, divisão, elaboração de mapas e, memorial descritivo georreferenciado e encaminhada a minuta de “ESCRITURA PÚBLICA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO” para a análise e lavratura junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, sobreveio o falecimento da Sra. Antônia Lourdes Silva, esposa do Sr. Ulisses Alves da Silva e, o cartório exige a aquiescência da falecida para a lavratura da escritura de extinção de condomínio; que já houve a partilha dos bens deixados pela Sra. Antônia Lourdes Silva, nos autos de inventário no 1004401-38.2020.8.11.0003 que tramitou perante a Comarca de Rondonópolis – MT, onde o viúvo Ulisses Alves da Silva e os demais herdeiros, deixaram de arrolar o imóvel, vez que já não fazia mais parte do patrimônio a ser partilhado entre os seus herdeiros, portanto, não há como se concordar com a sentença monocrática, que entende pela necessidade de ajuizamento de ação própria, com contraditório e ampla defesa, já que todos os herdeiros, maiores e capazes, manifestaram nestes autos expresso consentimento para que haja a tutela judicial para a aquiescência na escritura pública de extinção de condomínio.

Parecer ministerial sob ID. 73204478 pelo provimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ALVARÁ JUDICIAL proposto por LUCAS GARCIA OSÓRIO e MATHEUS GARCIA OSÓRIO, representado por seus genitores, SR. ORLANDO POTIGUARA VIEIRA OSÓRIO E SR.a LEILA GARCIA, pretendendo autorização judicial para suprir a aquiescência da falecida ANTÔNIA LOURDES SILVA na escritura pública de extinção de condomínio da matrícula no 85.691 do CRI local, protocolo no 39.839 do CRI local; proceder com a lavratura da escritura pública de compra a venda da cota parte do imóvel adquirida do SR. ULISSES E FALECIDA seu cônjuge, e autorização para a lavratura da escritura de compra e venda da cota parte do requerente Matheus Garcia Osório, por ser ainda menor.

O juiz aquo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A tese recursal funda-se adimplemento do imóvel adquirido; que sobreveio o falecimento da Sra. Antônia Lourdes Silva, esposa do Sr. Ulisses Alves da Silva; que já houve a partilha dos bens deixados nos autos de inventário no 1004401-38.2020.8.11.0003 que tramitou perante a Comarca de Rondonópolis – MT, onde o viúvo Ulisses Alves da Silva e os demais herdeiros não arrolaram o imóvel, vez que já não fazia mais parte do patrimônio a ser partilhado entre os seus herdeiros.

O recorrente irresigna-se com a sentença sem resolução de mérito que indeferiu a petição inicial consignando que:

“(...) a Ação de Alvará não é o meio adequado para satisfazer a pretensão da parte autora, uma vez que é necessário o cumprimento de várias formalidades legais atinentes ao direito de propriedade, garantindo aos legitimados passivos o direito ao contraditório e à ampla defesa, através de ação própria perante o juízo competente.”

Ao que consta nos autos, de fato, o imóvel adquirido pelos recorrentes, objeto da controvérsia, não foi incluído no inventário da Sra. Antônia Lourdes Silva (1004401-38.2020.8.11.0003) – com trânsito em julgado - esposa do Sr. Ulisses Alves da Silva, vendedor do imóvel.

Dessa forma, os recorrentes requereram a expedição de alvará judicial, para efetuar transferência da propriedade do bem, por sua vez, declinou de conhecer o pedido, por entender inadequação da via eleita, ulteriormente, sendo o processo extinto.

Para que seja feita a transferência de propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis, na situação em que o antigo possuidor tenha alienado o bem antes de seu falecimento - deve ser objeto de sobrepartilha, ainda que o inventário tenha sido encerrado, para que os sucessores cumpram o compromisso assumido pelo de cujus.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - FALECIMENTO DO OUTORGANTE VENDEDOR - NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A transferência de bens imóveis somente se dá com o registro na matrícula do imóvel da respectiva escritura de compra e venda (art. 1.245, § 1o, CC/02). 2. A existência de instrumento particular de compra e venda de imóvel não influencia a transferência automática dos bens do "de cujus" aos respectivos herdeiros ("droit de saisine"), exigindo, outrossim, a regular tramitação do inventário para que, somente após, se reconheça a transmissão das obrigações assumidas pelo falecido, juntamente com seu patrimônio. 3. Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 10024120831805001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/06/0015, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2015)

Em relação ao direito, o pedido de alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, não sendo via adequada para acertamento de eventual conflito de interesses. Acerca do tema, ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 54. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, v. I, p. 56:

“Jurisdição contenciosa é a jurisdição propriamente dita, isto é, aquela função que o Estado desempenha na pacificação ou composição dos litígios. Pressupõe controvérsia entre as partes (lide), a ser solucionada pelo juiz. Na ordem constitucional, a justiça foi expressamente concebida como a prestadora da função jurisdicional necessária para tutelar os direitos lesados ou ameaçados de lesão (CF, art. 5o, XXXV). Assim, na base do processo, por meio do qual atua a jurisdição, nos moldes constitucionais, está sempre “um conflito de interesses”, do qual decorre a pretensão deduzida em juízo, que, por sua vez revelará o litígio a ser composto pelo provimento jurisdicional.”

Trata-se da chamada jurisdição voluntária, em que o juiz apenas realiza gestão pública em torno de interesses privados, como se dá nas nomeações de tutores, nas alienações de bens de incapazes, na extinção do usufruto ou do fideicomisso etc.

Aqui não há lide nem partes, mas apenas um negócio jurídico processual, envolvendo o juiz e os interessados.

Não se apresenta como ato substitutivo da vontade das partes, para fazer atuar impositivamente a vontade concreta da lei (como se dá na jurisdição contenciosa). O caráter predominante é de atividade negocial, em que a interferência do juiz é de natureza constitutiva ou integrativa, com o objetivo de tornar eficaz o negócio desejado pelos interessados. A função do juiz é, portanto, equivalente ou assemelhada à do tabelião, ou seja, a eficácia do negócio jurídico depende da intervenção pública do magistrado.

Imprescindível pontuar que apesar do imóvel não constar no inventário de partilha da Sra. Antônia Lourdes Silva (1004401-38.2020.8.11.0003) inexiste manifestação expressa dos herdeiros quanto ao bem.

A jurisprudência nacional coaduna:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXPEDIÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA DO IMÓVEL. DOAÇÃO. PROPRIETÁRIO FALECIDO. DECLARAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. REALIZADA PELO INVENTARIANTE. ALVARÁ. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DOAÇÃO DO BEM E DA MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. Inexistente a comprovação da aquiescência dos herdeiros quanto à transferência imobiliária requerida através de pedido de alvará judicial, bem como prova de que inexiste litígio sobre o imóvel ou mesmo de que a pretensão não será resistida, fala-se em ausência de condições para que haja a possibilidade jurídica do pedido na jurisdição voluntária. Falecido o suposto promitente doador antes de ser transferido o domínio do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis e, uma vez encerrado o inventário, há necessidade de que o bem seja objeto de sobrepartilha, a fim de que todos os seus sucessores cumpram o provável compromisso assumido pelo de cujus. (TJ-BA - APL: 03010928820148050080, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2017).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

O juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito e, pelo princípio do aproveitamento de todos os atos e de toda a ideia que permeia o Novo Código de Processo Civil, penso que seria o caso de oportunizar à parte emendar a inicial e ajustá-la à forma cabível.

Por essas razões, ouso divergir do voto de Vossa Excelência e, na esteira do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo a sentença extintiva para possibilitar que a parte possa formalizar adequadamente seu pedido, já que a situação não se amolda ao procedimento de jurisdição não contenciosa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

O juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito e, pelo princípio do aproveitamento de todos os atos e de toda a ideia que permeia o Novo Código de Processo Civil, penso que seria o caso de oportunizar à parte emendar a inicial e ajustá-la à forma cabível.

Por essas razões, ouso divergir do voto de Vossa Excelência e, na esteira do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo a sentença extintiva para possibilitar que a parte possa formalizar adequadamente seu pedido, já que a situação não se amolda ao procedimento de jurisdição não contenciosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021